Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708360-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A AGRAVADO: WILTON MACHADO IRINEU D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se resposta do ofício do Juízo de origem. Após dê-se vista ao Agravante no prazo de 10(dez) dias. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator